Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008668-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JANDIRA LTDA - CNPJ: 28.159.054/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ITBI - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - VALOR VENAL OU VALOR CONTÁBIL - QUESTÃO NÃO ABORDADA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OMISSÃO NÃO CONSTATADA.

1. Os embargos declaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deve se pronunciar, de ofício ou a requerimento
.

2.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

3.
Não há falar-se em insuficiência de fundamentos da decisão, quando dela podem ser extraídos os motivos do convencimento do magistrado, que na esteira do já decidido pelo STF, devem restar apontados de modo claro, não sendo exigível que contenha exaustiva fundamentação - Tema 339/STF.

4. Quem define os limites da lide é a parte autora, mediante a causa de pedir e o pedido, vinculando a atuação jurisdicional ao objeto por ela proposto, de maneira que, se a petição inicial não abordou determinado fato jurídico, não pode o judiciário fazê-lo, sob pena de violação do princípio da congruência e prolação de decisão
extra

petita
.

5.
Não se mostra possível o provimento de Embargos de Declaração que visam a simples rediscussão do julgado, notadamente no que diz respeito à discussão sobre a natureza do valor a ser considerado para a integralização de capital social em empresa – se venal ou contábil -, que não foi elencada e pleiteada no feito, tal como já elidido pelo Colegiado.

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Agropecuária Jandira Ltda
contra o Acórdão que rejeitou o seu Recurso de Embargos de Declaração anterior, por entender que a pretensão contida tanto na Apelação quanto nos Aclaratórios se caracteriza como
extra petita
.

Conforme se infere das razões expostas no recurso (id. 151500665, p. 1/7), a Embargante alega a existência de omissão e obscuridade na decisão que julgou o mérito dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, aduzindo o seguinte:

- que não mencionou a possibilidade de integralização de capital por meio da transferência de bem imóvel pelo valor contábil ou valor venal na petição inicial, porém, o Município requerido levantou a questão da repercussão geral desse recurso em sua contestação;

- por ter sido objeto da contestação, o julgamento do RE n.o 796.376, que ensejou o Tema 796 do STF, foi o fundamento utilizado na sentença monocrática para indeferir os pedidos da inicial, o que gerou, em seu favor, o interesse recursal em relação à matéria pertinente à distinção do Tema 796, do STF e o caso vertente;

- a obscuridade decorre do impedimento à Embargante, de fundamentar seu recurso contrapondo o argumento utilizado pelo juízo de origem para julgar a demanda;

- por seu turno, entende que há omissão quando o Embargado e o juízo de origem se valeram dessa fundamentação, razão pela qual passou a integrar o objeto da demanda, havendo interesse recursal em sua discussão.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer que não houve inovação recursal e dar provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Apesar de intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (id. 166719650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
Agropecuária Jandira Ltda
interpôs Embargos de Declaração buscando sanar omissão e obscuridade que alega existentes no Acórdão que julgou os Aclaratórios anteriormente interpostos.

Pois bem.

Para os fins admitidos no art. 1.022 do CPC e da análise do julgado
objeto do recurso (id. 161771232, pp. 1/7)
, não vislumbro os vícios apontados pela Embargante, pois as questões aqui levantadas foram devidamente abordadas no julgamento anterior, ocasião em que foram expostas as razões pela qual se concluiu pela existência da inovação recursal por parte da Embargante.

Transcrevo trecho da decisão embargada, a fim de que não reste dúvida sobre a inexistência dos vícios apontados:

“Ato contínuo, a Embargante define os contornos da lide com o Município, estabelecendo a discussão em relação à decisão proferida pelo Embargado e à atividade preponderante por ela desempenhada, requerendo, ao final, a concessão da tutela de urgência
‘[...]
para o fim de determinar que a requerida emita e forneça à requerente a Certidão de Imunidade Tributária em relação ao ITBI [ ...] ficando adstrita à verificação a posteriori da manutenção da requerente na condição de beneficiária de invocada imunidade constitucional’
;
e, no mérito, a procedência do pedido para ratificar a tutela concedida e
“[...]anular o lançamento tributário formalizado pela emissão da DAM-1 número 1932218, no valor de R$ 145.200,00, declarando, assim, a ilegalidade da cobrança”.

Mais adiante, em impugnação à contestação (id. 120810594, p. 1/5) a própria Embargante enfatiza os limites de sua causa de pedir e pedido, em crítica às considerações tecidas pelo Embargado na contestação.

Transcrevo:

‘1. Na peça inicial a autora descreve e faz prova de que o pedido de isenção do ITBI, relativamente a integralização do imóvel rural, foi indeferido na contramão do sistema normativo constitucional e infraconstitucional, ao passo em que o § 4o da Lei Municipal no 109/2014 – Código Tributário Municipal de Sinop estabelece de forma desarrazoada e contrária as normas superiores:

Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o imposto, quando a pessoa jurídica, adquirente dos bens ou direitos, tiver existência em período inferior ao previsto nos §§ 2o e 3o deste artigo

2. Portanto, a causa de pedir e o pedido deduzido na peça inicial guardam relação única e exclusiva com os motivos “legais” consignados no indeferimento do pedido de isenção do ITBI e, nessa frente, a anulação do lançamento tributário formalizado pela emissão da DAM-1 número 1932218, no valor de R$ 145.200,0 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos reais):

[...]

3. Com efeito, os argumentos trazidos na contestação extrapolam os limites da fundamentação consignada no ato administrativo que negou o fornecimento da certidão de imunidade tributária com relação ao ITBI.

4. A inovação por parte da defesa da ré extrapola os limites da causa de pedir e do pedido. Como mencionada na inicial, a empresa autora é pessoa jurídica de direito privado, e tem como objeto social a exploração do cultivo de cereais como soja, milho, trigo e arroz, conforme exprime seu contrato social e registro de atividades perante a Receita Federal. Para efetivar o registro da incorporação perante o Cartório de Registro de Imóveis, faz-se necessário a comprovação do pagamento do ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis ou a sua devida ISENÇÃO, atestada em certidão emitida pelo órgão competente, neste caso, a ser concedida pela ré.’
(id. 120810594, p. 1/2)”
(id. 161771232, pp. 1/7)

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição
Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões do seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito
DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g.n.)

Merece destaque o fato de que a própria Embargante admite que a questão atinente ao
debate sobre a possibilidade de integralização de capital por meio da transferência de bem imóvel pelo valor contábil ou valor venal não foi objeto da sua petição inicial, daí a razão pela qual não há que se falar em omissão ou mesmo obscuridade no Acórdão.

Extrai-se, da petição dos Embargos, o trecho nesse sentido, com o grifo necessário na parte de interesse:

“
Isso porque, apesar de na inicial ajuizada em 31/08/2018 a requerente não ter elencado em seus fundamentos a possibilidade de integralização de capital por meio da transferência de bem imóvel pelo valor contábil ou valor venal
, que enseja a distinção do caso em relação ao Tema 796 do STF, pois naquela época o recurso extraordinário n° 796376 que ensejou o Tema sequer havia sido julgado, o debate sobre a repercussão geral do referido recurso foi elencado pelo Município requerido em sua contestação (id. 120810585).”

(g.n.)
(id. 151500665, p. 5)

Ademais, o julgamento do Tema 796 pelo STF nada deliberou quanto ao valor do imóvel a ser considerado para a integralização do capital social da empresa - se venal ou contábil -, o que remete a questão, quando houver dissidência entre o contribuinte e o município, ao ajuizamento da ação apropriada para esse fim, com causa de pedir e pedido apropriados ao objetivo colimado.

Logo, constata-se que as razões contidas nos Aclaratórios visam à simples rediscussão do julgado, notadamente no que toca à discussão do valor a ser integralizado ao capital social da empresa, que sequer foi elencada e pleiteada no presente feito, tal como já elidido pelo Colegiado.

Nunca é demais rememorar que o fato de ter o Tribunal deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pela Embargante, não retrata contradição, omissão e/ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC
.

Ao negar provimento aos Embargos anteriores, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão externada pela ora Embargante naqueles Embargos, fato que por si só não autoriza o manejo de novos Aclaratórios na busca de modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que a Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, na tentativa de fazer prevalecer a tese que se lhe mostra favorável.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Cumpre reiterar, ainda desta vez, que para
a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos, e o que conduz à rejeição também destes segundos Embargos de Declaração.

Por fim, é necessário pontuar que ao buscar abrir a discussão sobre a natureza do valor do imóvel - se contábil ou venal - para o fim de integralização de capital social, a Embargante foge ao objeto da ação delimitado na petição inicial, infringindo o princípio da congruência e, ainda, o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o juízo de primeiro grau não teve a oportunidade de apreciar a questão.

Por consequência, ressalto que a interposição destes Embargos de Declaração já está no limite para a configuração de atos protelatórios, pelo que fica o Embargante advertido de que nova interposição nesse sentido não irá eximi-lo da multa do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023